Tribunal: TJDFT
Processo: 0003662-20.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003662-20.2016.8.07.0008 RECORRENTE: FELIPE DA SILVA GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Transitada em julgada a condenação para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada. Reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos réus, na modalidade retroativa, se transcorrido o lapso prescricional previsto na legislação entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. 2. O crime de disparo de arma de fogo expõe a perigo abstrato a coletividade, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo e, assim, desnecessária a realização de apreensão e de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo, quando as demais provas, tais como as testemunhais, comprovam a ocorrência do ilícito. 3. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório – fotografia e prova testemunhal – é idônea para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal 4. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu (art. 15, caput, da Lei 10.826/2003 e art. 129, caput, do CP), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume nos pontos. 5. Recurso conhecido e não provido em relação ao réu Felipe. Em relação ao réu Jeová, recurso conhecido para declarar extinta a punibilidade. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, ao argumento de que seria indispensável o exame de corpo de delito quando a conduta deixa vestígios. Defende que o laudo pericial somente poderá ser substituído por outros elementos de prova, se os vestígios tiverem desaparecido por completo ou o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação dos fatos. Afirma que a confissão do recorrente não supriria o mencionado exame. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, asseverando ausência de provas para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 158 do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 26/8/2019). A corroborar: AGR no REsp 1.869.461/DF, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 4/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado artigo 386, inciso VII, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027